Tribunal: TJSP
Processo: 1051044-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
res no 697/92 e no 1.291/16 – Critérios e parâmetros constantes do edital – Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato combatido – Observância dos princípios constitucionais – Incidência da Súmula Vinculante no 44 do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1051044-76.2023.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – polÍcia militar – Cargo de 2o Tenente Dentista pm – Candidato excluído do certame por inaptidão aferida na fase de exame psicológico – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de afastar a inaptidão – Inadmissibilidade – Previsão de avaliação psicológica nas Leis Complementares no 697/92 e no 1.291/16 – Critérios e parâmetros constantes do edital –

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – polÍcia militar – Cargo de 2o Tenente Dentista pm – Candidato excluído do certame por inaptidão aferida na fase de exame psicológico – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de afastar a inaptidão – Inadmissibilidade – Previsão de avaliação psicológica nas Leis Complementares no 697/92 e no 1.291/16 – Critérios e parâmetros constantes do edital – Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato combatido – Observância dos princípios constitucionais – Incidência da Súmula Vinculante no 44 do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.